Tribunal: TJES
Processo: 0002141-97.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou pelos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, bem como dos arts. 329 e 331 do Código Penal, em concurso material, às penas de reclusão, detenção e multa. A defesa busca: (i) absolvição quanto aos crimes de resistência e desacato; (ii) subsidiariamente, aplicação da consunção entre tais delitos; (iii) afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; e (iv) redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331);
(ii) estabelecer se é cabível o princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato;
(iii) determinar se a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 é aplicável diante da ausência de apreensão de arma de fogo e da existência de munições e coldre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo, corroborada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado e auto de resistência, demonstra que o recorrente emprega violência contra policiais para impedir a execução de ato legal, configurando resistência na forma ativa exigida pelo art. 329 do Código Penal.
4. Os testemunhos dos policiais militares descrevem ofensas verbais graves e dirigidas especificamente aos agentes ("safados", "filhos da puta", "seus merdas"), caracterizando desacato na forma prevista pelo art. 331 do Código Penal.
5. A negativa do recorrente é insuficiente para afastar o conjunto probatório harmônico e coerente, que evidencia tanto as agressões físicas quanto os xingamentos proferidos no momento da prisão.
6. O princípio da consunção não se aplica porque os delitos de resistência e desacato são praticados com desígnios autônomos, inexistindo relação de subordinação ou crime-meio, conforme precedente do TJES citado (AC n. 0001947-96.2016.8.08.0011).
7. A majoração do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 é devida, pois, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, o próprio recorrente admite tê-la repassado a terceiro, e foram encontradas 52 munições e um coldre, o que evidencia o nexo finalístico entre armamento e atividade de tráfico, admitido pela jurisprudência do STJ (AREsp n. 2.588.882/SP).
8. O processo dosimétrico está correto, mantida a exasperação da pena-base pelos vetores negativos, a compensação entre confissão e reincidência e a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado diante da reincidência, maus antecedentes e contexto de apreensão.
9. A pretensão de redução da pena de multa deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, conforme orientação consolidada do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e autoria dos crimes de resistência e desacato se comprovam pela prova testemunhal harmônica, corroborada pelos autos de flagrante e demais documentos oficiais.
2. O princípio da consunção não se aplica quando resistência e desacato são praticados com dolo específico e finalidade autônoma.
3. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 incide quando comprovado o nexo entre munições, coldre e a atividade de tráfico, ainda que a arma de fogo não seja apreendida.
4. A revisão da pena de multa deve ser requerida no Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; Código Penal, arts. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, AC n. 0001947-96.2016.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 21.02.2023.
STJ, AREsp n. 2.588.882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 26.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002141-97.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAY AGOSTINI LAUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06. RESISTÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que o condenou pelos crimes do art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06, bem como dos arts. 329 e 331 do Código Penal, em concurso material, às penas de reclusão, detenção e multa. A defesa busca: (i) absolvição quanto aos crimes de resistência e desacato; (ii) subsidiariamente, aplicação da consunção entre tais delitos; (iii) afastamento da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; e (iv) redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de resistência (CP, art. 329) e desacato (CP, art. 331);
(ii) estabelecer se é cabível o princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato;
(iii) determinar se a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 é aplicável diante da ausência de apreensão de arma de fogo e da existência de munições e coldre.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em juízo, corroborada pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado e auto de resistência, demonstra que o recorrente emprega violência contra policiais para impedir a execução de ato legal, configurando resistência na forma ativa exigida pelo art. 329 do Código Penal.
4. Os testemunhos dos policiais militares descrevem ofensas verbais graves e dirigidas especificamente aos agentes ("safados", "filhos da puta", "seus merdas"), caracterizando desacato na forma prevista pelo art. 331 do Código Penal.
5. A negativa do recorrente é insuficiente para afastar o conjunto probatório harmônico e coerente, que evidencia tanto as agressões físicas quanto os xingamentos proferidos no momento da prisão.
6. O princípio da consunção não se aplica porque os delitos de resistência e desacato são praticados com desígnios autônomos, inexistindo relação de subordinação ou crime-meio, conforme precedente do TJES citado (AC n. 0001947-96.2016.8.08.0011).
7. A majoração do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 é devida, pois, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, o próprio recorrente admite tê-la repassado a terceiro, e foram encontradas 52 munições e um coldre, o que evidencia o nexo finalístico entre armamento e atividade de tráfico, admitido pela jurisprudência do STJ (AREsp n. 2.588.882/SP).
8. O processo dosimétrico está correto, mantida a exasperação da pena-base pelos vetores negativos, a compensação entre confissão e reincidência e a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado diante da reincidência, maus antecedentes e contexto de apreensão.
9. A pretensão de redução da pena de multa deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, conforme orientação consolidada do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e autoria dos crimes de resistência e desacato se comprovam pela prova testemunhal harmônica, corroborada pelos autos de flagrante e demais documentos oficiais.
2. O princípio da consunção não se aplica quando resistência e desacato são praticados com dolo específico e finalidade autônoma.
3. A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 incide quando comprovado o nexo entre munições, coldre e a atividade de tráfico, ainda que a arma de fogo não seja apreendida.
4. A revisão da pena de multa deve ser requerida no Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, IV; Código Penal, arts. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC n. 0001947-96.2016.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 21.02.2023.
STJ, AREsp n. 2.588.882/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 26.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
RAY AGOSTINI LAUDENCIO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 940 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição do recorrente em relação aos crimes previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção, “em razão do desacato ser meio necessário ao crime de resistência,”. Objetiva, ainda, o redimensionamento da pena imposta, com o decote da majorante do tráfico de drogas, e a redução da pena não corpórea.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto
RAY AGOSTINI LAUDENCIO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 2 anos e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 940 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa pretende a absolvição do recorrente em relação aos crimes previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção, “em razão do desacato ser meio necessário ao crime de resistência”. Objetiva, ainda, o redimensionamento da pena imposta, com o decote da majorante do tráfico de drogas, e a redução da pena não corpórea.

A acusação, em contrarrazões recursais, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que “no dia 24 de junho de 2023, por volta das 20h50min, na Rua Antônio Dorcino de Paiva, Santa Cruz, Jocafe, Linhares/ES, o recorrente, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, guardava, armazenava e transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, havendo emprego de arma de fogo. Não bastasse, possuía e mantinha sob sua guarda munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ademais, o denunciado opôs-se a execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo, bem como desacatou Policiais Militares no exercício de suas funções, além de ter ofendido a integridade corporal dos Policiais Militares CB/PMES Ferreira e SD/PMES Campos.”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, em concurso material.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

A defesa pretende a absolvição do recorrente em relação aos crimes previstos nos artigos 329 e 331, ambos do Código Penal. Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da consunção, “em razão do desacato ser meio necessário ao crime de resistência”.

Almeja a Defesa, ainda, a absolvição do recorrente em relação aos crimes de resistência e desacato.

Sem razão.

O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal que pune que, opõe “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.”

O aludido dispositivo legal exige para a configuração do crime de resistência o emprego de violência ou ameaça, o que denomina a doutrina de resistência ativa. Por outro lado, não se configura o referido crime a mera fuga ou quando o réu se debate para evitar a prisão (resistência passiva).

Por sua vez, configura o crime previsto no artigo 331 do Código Penal “desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.”

Em outras palavras, o referido crime se aperfeiçoa na hipótese em que o agente se dirige ao funcionário público com atos ofensivos, com menosprezo pela sua função, ofendendo-o ou humilhando-o.

Fixadas essas premissas, tenho que a materialidade e a autoria dos crimes de desacato e resistência são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim unificado, pelo auto de resistência e pelas provas testemunhas produzidas em juízo.

A testemunha PMES Gabriel Francisco Campos narrou, em juízo, que estava em patrulhamento preventivo, quando o recorrente, pessoa conhecida como um dos “cabeças” do tráfico de drogas na região do Jocaf2, visualizou a guarnição e tentou entrar em uma residência de terceiros. Diante da atitude suspeita, após abordá-lo, foram encontrados com ele diversas munições, dinheiro, droga e um coldre, tendo a arma de fogo, segundo o próprio recorrente, sido entregue anteriormente para outro indivíduo.

Além disso, a aludida testemunha disse que no momento em que foram levar o recorrente para o DPJ, este começou a resistir a algemação, torcendo o seu punho e lesionando o outro agente de segurança pública, e a proferir diversas palavras de baixo calão relatadas na ocorrência (“safados”, “filhos da puta”, “seus merdas”).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado pela testemunha PMES Silvio Candido Pereira.

Por sua vez, o recorrente, em interrogatório judicial, negou a prática dos crimes de resistência e desacato, confessando somente a prática do tráfico de drogas.

A despeito da negativa, resta claro o detalhamento das ofensas proferidas e das agressões sofridas pelos agentes de segurança pública, ambas praticadas pelo recorrente no ato de a prisão em flagrante.

Nesse cenário, a manutenção da condenação do recorrente nos crimes de desacato e resistência é medida que impõe.

Ademais, devo consignar que a hipótese dos autos, não se revela passível de aplicação do princípio da consunção, considerando o dolo específico de se praticar os mencionados delitos.

Nesse sentido, Eg. TJES:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. DOLO. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTES. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. CONSUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O uso de entorpecentes voluntariamente pelo agente não é capaz de isentar a ilicitude de sua conduta.

2. Não se vislumbrando abuso de poder ou violação do dever dos agentes públicos na atuação junto ao apelante, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa do agente que desacata e resiste à ordem legal.

3. É possível a ocorrência do fenômeno da absorção quando, num mesmo contexto fático, além de resistir ativamente à execução do ato legal, venha o agente a proferir ofensas verbais contra as autoridades, como forma de evitar a sua prisão. Contudo, in casu, o desacato não foi praticado como um crime meio para o resultado final – o crime de resistência. Logo, não há unidade de desígnios, mas sim dolo específico na prática de cada um dos delitos.

4. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que o condenado seja reincidente, mas desde que a medida seja socialmente recomendável, o que não é o caso dos autos.

5. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, AC n. 0001947-96.2016.8.08.0011, Segunda Câmara Criminal, Desembargador Helimar Pinto. Data: 21/02/2023).

De outra banda, a defesa objetiva o redimensionamento da pena imposta, com o decote da majorante do tráfico de drogas.

Analisando o processo dosimétrico do crime de tráfico de drogas, verifico que a pena-base foi devidamente exasperada em razão dos vetores negativos da culpabilidade e antecedentes.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado de origem compensou acertadamente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Do mesmo modo, na terceira fase, não se aplica o redutor do tráfico privilegiado, em razão da reincidência e maus antecedentes e pelo contexto da apreensão de número expressivo de munições no contexto da traficância.

Quanto à aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV, da Lei n. 11.343/06, verifico que, apesar de a arma de fogo não ter sido apreendida, tal majorante é cabível. As testemunhas ouvidas em juízo e o próprio recorrente confirmaram que ele se desfez da arma pouco antes (o recorrente afirmou tê-la vendido). Contudo, a apreensão de 52 munições e o coldre na cintura comprovam o uso de armamento, com nexo finalístico, autorizando a aplicação da majorante, conforme julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo colacionado,
mutatis mutandis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. POSSE DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE NEXO FINALÍSTICO ENTRE A POSSE DE MUNIÇÕES E A ATIVIDADE DE TRÁFICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que afastou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, por ausência de provas de que a posse de munições apreendidas estaria vinculada ao tráfico de drogas praticado pelo réu. As instâncias ordinárias entenderam que, embora as munições tenham sido apreendidas no mesmo contexto fático que os entorpecentes, não houve comprovação de que elas fossem usadas para assegurar a atividade de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a posse de munições no mesmo contexto em que apreendidos os entorpecentes autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006, considerando-se o vínculo entre a posse dos artefatos e a atividade de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 somente se aplica quando há demonstração de que a arma ou munição apreendida estava diretamente vinculada ao tráfico de drogas, sendo utilizada para garantir o êxito da mercancia ilícita (HC n. 182.359/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de evidências de que as munições apreendidas estivessem ligadas ao tráfico de drogas, tratando-se de condutas autônomas. A revisão desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

5. A absorção do crime de posse de munição pelo delito de tráfico de drogas não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser verificado o nexo finalístico entre as condutas, o que, no caso, foi afastado pelas instâncias ordinárias. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.588.882/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

Portanto, irretocável o processo dosimétrico.

Por derradeiro, a pretensão recursal relativa à redução da pena não corpórea, em razão da alegada hipossuficiência financeira do recorrente, deve ser formulada perante o Juízo da Execução Penal, conforme farta jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça.

Nesse cenário, descabidas as teses defensivas, sendo de rigor o desprovimento do apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.